Tribunal: TJES
Processo: 5002937-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002937-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002937-64.2021.8.08.0000

EM
G
TE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EM
G
DO
:
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA EPP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO.
OMISS
ÃO
NÃO CONFIGURAD
A
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO
conhecido e
IM
provido.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO:
A existência ou não de um dos vícios do art. 1022, do CPC, que autorizam a oposição de embargos, é matéria que se confunde com o mérito recursal, não devendo, pois, ser tratada como requisito de admissibilidade e, portanto, empecilho ao conhecimento do recurso.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:
O
s embargos de declaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficientes para
apresentá-los
o mero inconformismo da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

3.

Inexiste

vício de omissão

n
o acórdão
quanto
a autuação realizada pelo Fisco decorrente de
presunção de omissão de
registros
de
notas fiscais
para aquisição de produtos,
uma vez que
o
tema
rest
ou
expressamente consignad
o
e enfrentad
o
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002937-64.2021.8.08.0000

EM
G
TE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EM
G
DO
:
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA EPP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO
.

Em sede de contrarrazões, o recorrido alega a inexistência de omissão na decisão objurgada, razão pela qual pugna para que os aclaratórios não sejam conhecidos.

Ocorre que a questão referente a existência ou não dos vícios presentes no art. 1022, do CPC,
in casu
, da omissão, confunde-se diretamente com o mérito do recurso, de modo que não deve ser a analisada como requisito de admissibilidade.

Sobre o tema, assim tem se manifestado este Egrégio Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024080333008, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data da Publicação no Diário: 03/08/2023
)

Diante disso,
rejeito a preliminar
de inadmissão posta.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares,
cinge-se o
r
ecurso a analisar a existência dos vícios de

omissão
no

decisum

objurgado

(
ID
2515532
).

Aduz
o

r
ecorrente, em síntese, que
o acórdão foi omisso,
pois
não analisou o argumento de que a autuação não se deu por presunção de saída de mercadoria,
isto é, presunção de “deixar de emitir documento fiscal”, mas sim, pela presunção de “ingresso anterior de recursos na pessoa jurídica sem a devida contabilização”.

Pois bem.

Sem mais delongas, destaco a ementa recorrida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A presunção de omissão de registros de notas fiscais para aquisição de produtos é relativa, cabendo ao sujeito passivo sua desconstituição, com a devida oportunização, em observância aos princípios corolários ao devido processo legal.

II. Para que seja possível a análise das alegações ventiladas, faz-se necessária a incursão em elementos probatórios mais complexos, inclusive com realização de perícia e análises contábeis, o que é incompatível com a via recursal do agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002937-64.2021.8.08.0000
, Relator:
DES. CONV.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/05/2022
)

Em seguida, destaco trecho do Voto Condutor em que se mencionam os fundamentos que formaram o convencimento da conclusão adotada:

[...] Por análise do que consta nos autos da demanda, que encontra-se em fase inicial, o demandante, ora recorrido, desenvolve atividade de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de carga.

Como sujeito ativo de ICMS,
o agravante presumiu a omissão de documentos fiscais, em razão de falta de registros de notas fiscais de aquisição relativas às competências de janeiro a outubro/2014; abril/2015;
agosto/2015 a dezembro/2015; fevereiro/2016 a abril/ 2016; junho/2016 a outubro/2016 e janeiro/2017 a março/2017.

[...]

Muito bem.

V
erifico, como apontado pelo juízo, que
as chaves de acesso das três primeiras notas fiscais
não escrituradas referem-se a insumos utilizados na atividade do agravado, refletindo na saída das mercadorias de forma tributada
1
.

Nesse sentido,
mostram-se plausíveis as alegações contidas na demanda, de modo que infirmá-las por meio do agravo de instrumento revela irrazoabilidade, visto que,
para a análise de cada um
a das operações,
faz-se imprescindível a incursão em elementos probatórios mais complexos,
inclusive com realização de perícia
e análises contábeis
,
o que é incompatível com a via
recursal do agravo de instrumento
.
[...]

Partindo de tais premissas
, percebe-se que
o entendimento

adotado
no
sentido
de que o
recorrente p
resumiu a ocorrência de saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais

decorreu

das
provas dos autos,

mormente do
auto de infração
nº 5.043.229-9,
no qual
se

extrai que
a conduta autuada foi a seguinte
“
D
eixar de emitir documento fiscal.

Omissão de receita presumida, constatado através da falta de registro, na escrita fiscal, de notas fiscais relativas a aquisição
”
(pág. 11, ID 1309935).

Desse modo,

verifica-se
que
a tese recursal
defendida neste arrazoado
fora sim debatida
no
Acórdão objurgado
, todavia, a conclusão a
dotada
fora em sentido contrário ao esperado pela part
e.

Nesse passo,
verifica-se
a
inexistência d
o
s
vício
s

apontado
s
pel
o
recorrente,
o que
reflete
na rejeição
dos aclaratórios,
ante o

mero
inconformismo d
o
embargante com as conclusões do
decisum
.

C
onsigne-se que os embargos de declaração tem fundamentação vinculada, não sendo suficientes para
apresentá-los

a mera irresignação
da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
suscitada, conheço

do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] “
as 3 (três) primeiras chaves de acesso das notas fiscais relativas às mercadorias adquiridas pela autora, constantes da Planilha de Omissão de Sped NFs de terceiros, são referentes à aquisição de combustível e de peças de veículo, isto é, insumos essenciais à atividade da autora de prestação de serviço de transporte, situação apta a infirmar a presunção de saída de tais mercadorias e, consequentemente, a ocorrência do fato gerador do tributo.”
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.